Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722536-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDINALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o ofendido trouxe versões harmônicas dos fatos, informando que o réu o abordou e, com emprego de ameaça exercida com uma faca, subtraiu seu aparelho celular e determinado montante em dinheiro. 2. Se a conduta do réu de se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento dos bens da vítima, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente aponta violação ao artigo 345 do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razoes, ao argumento de que a subtração do celular da vítima deu-se em razão da recusa em realizar o pagamento como contraprestação de programa sexual estabelecido entre ambos anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 345 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, não há que se falar desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois devidamente comprovada a ameaça exercida pelo réu para subtrair o aparelho celular e o dinheiro da vítima, bem como o dolo de subtração e a efetiva inversão da posse, sendo irrelevante, nesse cenário, a motivação do crime (ID 31080115 - Pág. 7). (...) Partindo de tais premissas e na esteira da exegese do artigo 156 do Código de Processo Penal, o apelante não conseguiu demonstrar a existência de pretensão a ser satisfeita, consistente no pagamento de um “programa sexual” supostamente travado entre o acusado e a vítima. Aliás, os depoimentos colhidos em sede de instrução criminal revelam que o acusado estava sendo vítima de um linchamento em razão de ter subtraído os bens do ofendido, tanto que foi socorrido pelos policiais militares acionados momentos após o roubo. Importante observar que também foi apreendida a faca utilizada pelo acusado para ameaçar a vítima (item 1 do Auto de Apresentação e Apreensão de ID 29224618 - Pág. 15), o que também corrobora as versões apresentadas pelo ofendido em sede inquisitorial e em Juízo. De tal sorte, consoante exposto na sentença, está claro que a conduta do réu de se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento dos bens da vítima, não se subsumindo, portanto, ao tipo penal do artigo 345 do Código Penal. Assim, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo, inviável acolher o pleito desclassificatório (ID 31080115 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024